Tribunal: TJDFT
Processo: 0722988-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I – Improcede o pedido de arbitramento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença cominatória sob alegado inadimplemento da parte devedora, circunstância não configurada nos autos.
II – Agravo de instrumento desprovido.